Tribunal: TJBA
Processo: 8026382-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026382-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMEA CHAVES FREITAS

Advogado(s)
:
NELSON NICACIO DIAS NETO, NELSON NICACIO DIAS JUNIOR

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por EDMEA CHAVES FREITAS, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão e extinguir o feito sem resolução do mérito, diante da descaracterização da mora com fundamento na abusividade dos juros remuneratórios contratados, em comparação à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da existência de vícios no julgado (omissão, contradição ou obscuridade), passíveis de correção via Embargos de Declaração, bem como da possibilidade de prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração somente se prestam à correção de vícios formais no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a matéria, com análise específica da discrepância entre os juros contratados e a taxa média de mercado.

A jurisprudência não exige enfrentamento de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação adequada (art. 489, §1º, IV, do CPC).

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna incabível a via aclaratória para simples rediscussão da matéria.

O prequestionamento não pode ser obtido por meio de embargos meramente protelatórios ou desacompanhados de vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A decisão fundamentada de forma suficiente não está obrigada a responder a todos os argumentos das partes."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP; Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8026382-05.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
EDMEA CHAVES FREITAS
e
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA